Tribunal: TJES
Processo: 5016815-51.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016815-51.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

COATOR: Magistrado da 1 vara criminal de guarapari

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016815-51.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI Nº 11.343/06. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Daniel Gustavo Santos da Costa contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, nos autos da Ação Penal nº 0002349-11.2023.8.08.0021. O paciente está preso preventivamente desde 29/8/2023 pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06, por guardar e manter em depósito 445 pinos de cocaína, junto a dois menores, em imóvel situado no bairro Praia do Morro, Guarapari. A defesa alega excesso de prazo na prolação da sentença, pois o processo encontra-se pronto para julgamento desde 05/5/2024, e ausência de justa causa para a prisão cautelar. Requer a revogação ou relaxamento da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a manutenção da prisão preventiva do paciente é fundamentada e atende aos requisitos legais;
(ii) determinar se há excesso de prazo na prolação da sentença, capaz de caracterizar constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada com base no art. 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos (grande quantidade de droga apreendida e prática criminosa com a participação de menores), e da periculosidade do paciente, evidenciada pela condenação anterior por crime de roubo.

A análise da alegação de ausência de justa causa para a prisão preventiva exige apenas a presença de indícios de autoria e prova da materialidade, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a prova concludente para esta fase processual.

O argumento de excesso de prazo deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado. No caso, embora o processo esteja pronto para julgamento há cerca de 6 meses, o prazo não se revela excessivo frente à tramitação célere até então observada. Ademais, aplica-se o entendimento sumulado pelo STJ, segundo o qual o término da instrução processual supera a alegação de constrangimento por excesso de prazo (Súmula 52/STJ).

A fundamentação das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva utiliza a motivação per relationem, considerada válida pelo STJ, e não se revela carente de elementos concretos que justifiquem a medida cautelar.

Apesar do lapso temporal decorrido, não há flagrante ilegalidade, uma vez que não se verificam desídia ou omissão do Poder Judiciário na condução do processo, e a manutenção da prisão preventiva continua necessária para resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida, conforme disposto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O excesso de prazo deve ser aferido sob o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado, sendo superado com o encerramento da instrução criminal, nos termos da Súmula 52 do STJ.

A motivação per relationem é válida para justificar a manutenção da prisão preventiva, desde que faça referência a fundamentos concretos anteriormente estabelecidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 316, 319, 282 e 320; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, inc. VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC 651013/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021.

STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021.

STJ, AgRg no HC 620.697/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021.

STJ, Súmula nº 52.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5016815-51.2024.8.08.0000

PACIENTE: DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: JOAO MARCOS GOMES MATOS - ES25315-A

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

DANIEL GUSTAVO SANTOS DA COSTA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
,
nos autos
d
a Ação Penal nº 0002349-11.2023.8.08.0021
, em razão de estar preso preventivamente desde
29/8
/2023
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35,
c/c art. 40, inc. VI, todos
da Lei nº 11.343/06.

A defesa alega
a ocorrência de excesso de prazo na
prolação da sentença,
tendo em vista que o processo já está pronto para julgamento desde
05/5/2024
.
Acrescenta que
não há justa causa para manter a medida cautelar.
À vista disso, requer
o
imediat
o

relaxamento ou a
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

Emerge da denúncia que,
no dia
19 de agosto de 2023,
por volta das
14
horas,
o denunciado, junto com os menores R.R.M.J e A.L.N, guardavam e mantinham em depósito na quitinete localizada no beco dos Veranitos, Bairro Praia do Morro, em Guarapari, 445 (quatrocentos e quarenta e cinco) pinos de cocaína.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

A

par das alegações do
writ,
destaco não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
p
ara a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta.
Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é
de se destacar que, com o advento da
Lei
nº
12.403/11,
a
imposição da prisão provisória

está
condicionada

à
análise de três elementos,
quais sejam: a)

cabimento
(art. 313,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
),
b)
necessidade
(art. 312,
do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
) e
c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320,
todos

do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos,
considerando a imputação na denúncia dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso VI do artigo 40, da Lei nº 11.343/06,
.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública).

À luz de tal contexto,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
firme
no sentido de que “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021).

C
om relação ao
perigo do estado de liberdade
,
observo que a
s
Decis
ões
por meio da
s
qua
is

fora decretada
e mantida
a
prisão preventiva
(
ação originária -
Id.
37942168, pp. 62/64 e 93/94
)
est
ão
devidamente
fundamentada
s
na necessidade para a
garantia da ordem pública
,
tendo em vista
a gravidade em concreto dos fatos,
considerando a grande quantidade de drogas apreendidas, de alto valor comercial e a prática da conduta criminosa na companhia de dois menores.

Com efeito, necessária, ainda, para evitar a reiteração delitiva, pois, consoante informações prestadas pela autoridade coatora, o paciente
possui condenação pela prática de crime
de roubo (conforme Ata de id. 39158261 – autos da ação penal)
, o que, considerada a conjuntura dos fatos, denota circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (STF, HC 206021 AgR, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021; STJ, AgRg no HC 691.766/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021; TJES, Habeas Corpus Criminal 100210024467, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 29/09/2021).

A defesa alega ausência de fundamentação na prorrogação da prisão (id. 10525296), no entanto, é cediço que a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, entendo que não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, dentro de uma análise global do tempo decorrido no andamento do feito.

Além disso, relembro o teor do enunciado sumular nº 52/STJ, pelo qual
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
.

Não ignoro que houve episódica relativização do referido enunciado, no entanto, isso não significa estar superado, havendo
intensa produção jurisprudencial que o confirma
(
STJ
, AgRg no RHC n. 178.155/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023; AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal, 100210029789, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/07/2022; Habeas Corpus Criminal, 100210055396, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022).

Por outro lado, ressalta-se que, apesar da célere instrução processual, o processo já está pronto para julgamento desde 05/5/2024, ou seja, há aproximadamente 06 (seis) meses, sem prolação da Sentença.

Efetivamente, n
ão se desconhece o período de dificuldades estruturais e de recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado, porém tais circunstâncias não podem justificar prolongamentos desproporcionais de medidas cautelares pessoais aplicadas aos réus, principalmente em se tratando do direito à liberdade.

À luz de tal contexto, nada obstante seja possível reconhecer que a
sentença não fora proferida
no tempo desejável,
eis que
o processo já está pronto para julgamento desde
05/5
/202
4,
identifico que

houve célere tramitação do feito.

Destaco que
o réu encontra-se preso há pouco mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses.

À vista disso, não restam evidenciados elementos que denotem desídia do Judiciário ou do órgão de persecução no impulsionamento da ação penal.

Destarte,
ante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la
.

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)